Tribunal: TJPA
Processo: 0806656-13.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão julgador: VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806656-13.2024.8.14.0040

APELANTE: DIOLENE DA CRUZ SANCHES, M. V. S. D. R.

APELADO: ROMILDO NUNES DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargador VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. VEÍCULO INTEGRANTE DE ESPÓLIO DE PEQUENA EXPRESSÃO ECONÔMICA. MENOR IMPÚBERE. ÚNICA HERDEIRA. AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA E ALIENAÇÃO DO BEM EM NOME DA GENITORA OU DE TERCEIRO INDICADO. APLICAÇÃO DO ART. 1.689, II, DO CÓDIGO CIVIL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que deferiu parcialmente pedido de alvará judicial para transferência de veículo pertencente ao espólio do genitor falecido, deixando de autorizar a transferência em nome da genitora ou de terceiro por ela indicado, conforme requerido na petição inicial. A apelante sustenta que a restrição imposta inviabiliza a efetiva alienação do bem e compromete a obtenção de recursos destinados ao sustento da menor, única herdeira do de cujus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se deve ser autorizada a transferência do veículo em nome da genitora ou de terceiro por ela indicado, para viabilizar sua alienação em benefício da menor herdeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A limitação imposta pela sentença não observa as exigências administrativas para transferência do veículo perante o órgão de trânsito nem assegura a efetividade da medida requerida.

A reduzida expressão econômica do espólio, aliada à condição de única herdeira da menor e à situação de vulnerabilidade financeira da genitora, justifica a autorização ampla para transferência e alienação do bem.

O art. 1.689, II, do Código Civil atribui aos pais a administração dos bens dos filhos menores, presumindo-se a boa-fé na gestão dos valores obtidos com a alienação em favor das necessidades e do pleno desenvolvimento da criança.

A jurisprudência admite a flexibilização de medidas restritivas quando demonstrada situação de fragilidade financeira, privilegiando a efetividade da tutela e o melhor interesse do menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O art. 1.689, II, do Código Civil autoriza os genitores a administrar os bens dos filhos menores, presumindo-se a boa-fé na aplicação dos recursos obtidos em benefício da criança.

Demonstrada a necessidade econômica e o interesse do menor, é cabível a expedição de alvará para transferência e alienação de veículo integrante de espólio em nome da genitora ou de terceiro por ela indicado.

Restrições que inviabilizem a efetiva alienação do bem devem ser afastadas quando incompatíveis com a proteção do melhor interesse do menor.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 1.689, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, AI nº 2276190-54.2021.8.26.0000, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 14.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os

Excelentíssimos Des. Álvaro Norat de Vasconcelos (Presidente), Des. Vanderley de Oliveira Silva (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Des. João Batista Lopes do Nascimento.

20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 03ª Turma de Direito Privado, no período de 23 à 30.06.2026.

Belém/PA, datado eletronicamente.

Des. VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MARIA VITÓRIA SANCHES DOS RIOS
, menor impúbere, neste ato representada por sua genitora
DIOLENE DA CRUZ SANCHES
, inconformada com a decisão prolatada nos autos da Ação de Alvará Judicial ajuizada em virtude do falecimento de seu genitor,
ROMILDO NUNES DOS REIS
. A parte autora objetiva a reforma da decisão de piso para que seja autorizada a transferência do único bem deixado pelo de cujus (uma motocicleta Honda CG125) para o nome de terceiros ou de sua representante legal.

A sentença recorrida (ID. 124489509), complementada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID. 130740993), julgou procedente o pedido inicial para determinar a expedição do alvará judicial, porém, restringiu a autorização de transferência do veículo apenas para a propriedade da menor impúbere, Maria Vitória Sanches dos Reis.

A apelação (ID. 132463823) pugna pela reforma parcial da sentença. A defesa defende que a transferência restrita à menor inviabiliza o propósito da ação, já que esta tem apenas 6 anos de idade e só atingirá a capacidade civil para alienar o bem em 2036. Argumenta que o veículo sofre rápida depreciação e que a genitora pretende vendê-lo a terceiros para garantir o sustento da infante, revertendo o valor para as necessidades da criança, em observância ao princípio do melhor interesse do menor.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso, haja vista se tratar de procedimento de jurisdição voluntária em que o interessado/apelado é o próprio espólio do de cujus.

É o relatório. Decido.

VOTO

- ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, destaco que
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação Cível, pois preenche integralmente os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

- MÉRITO

1. DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E A UTILIDADE DO ALVARÁ

O magistrado de base, embora tenha julgado procedente o pleito, incorreu em rigor formal excessivo e prejudicial à infante ao autorizar a transferência de um veículo automotor apenas para o nome de uma criança de 6 (seis) anos de idade.

Como bem delineado pela defesa nas razões da apelação, uma motocicleta do ano de 2014, avaliada em montante modesto de R$ 8.254,00 (oito mil, duzentos e cinquenta e quatro reais), é bem sujeito a severa e inevitável deterioração e desvalorização com o decurso do tempo.

Obrigar a manutenção desse bem no patrimônio imobilizado da menor, até que esta alcance a maioridade civil (prevista apenas para o ano de 2036), representa evidente prejuízo ao seu patrimônio, contrariando a lógica jurídica e a proteção integral preconizada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, art. 3º) e pela Constituição Federal (art. 227).

Nesse sentido, a legislação civil pátria estabelece regras rígidas para a disposição de bens de menores, mas excepciona as situações de necessidade ou evidente interesse da prole, exigindo prévia autorização judicial, conforme a dicção literal do Código Civil:

Art. 1.691. Não podem os pais alienar, ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair, em nome deles, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz. Parágrafo único. Podem pleitear a declaração de nulidade dos atos previstos neste artigo:

I - os filhos;

II - os herdeiros;

III - o representante legal.

No caso em tela, a alienação do bem móvel para garantir o sustento alimentar da prole representa nítida necessidade ou evidente interesse da prole. A emissão do alvará perde o seu sentido pragmático se a representante legal for impedida de concretizar a venda para levantar os recursos necessários à mantença familiar

2. DA AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA A TERCEIROS OU À REPRESENTANTE LEGAL

Na petição inicial, a apelante havia requerido expressamente a expedição de alvará autorizando a transferência da propriedade "para seu nome ou a quem indicar".

Contudo, a sentença foi restritiva, ignorando a dificuldade burocrática imposta pelo Órgão de Trânsito (Detran/PA) e a inutilidade da medida para a subsistência da menor, cujo sustento está comprometido pelo desemprego da genitora.

Desta forma, assiste total razão à apelante. Considerando a reduzida expressão econômica do espólio, a condição de única herdeira legal do
de cujus
, bem como a necessidade premente de garantir meios para o sustento da infante, deve ser deferido o alvará em toda a amplitude postulada. A formalização da venda e transferência a terceiro (ou mesmo para o nome da genitora, com finalidade de facilitação de posterior repasse) assegura que o produto da alienação seja devidamente empregado em proveito exclusivo da filha menor, que é a verdadeira beneficiária final.

Nesse cenário, aplica-se a inteligência do art. 1.689, II, do Código Civil, reconhecendo que, diante da peculiaridade de fragilidade financeira, prepondera o poder familiar e a boa-fé da genitora na gestão do numerário frente às necessidades e ao pleno desenvolvimento da menor. É o que se extrai da jurisprudência pátria, que,
mutatis mutandis
, amolda-se perfeitamente ao caso em tela:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alvará judicial.
Autorização para venda de veículo pertencente a menor impúbere com síndrome de espectro autista. Alegada dificuldade financeira para sustentar o menor e as suas necessidades de tratamento médico, em decorrência do desemprego de sua genitora. Autorização condicionada ao prévio depósito do valor do automóvel em juízo. Desnecessidade. Enquanto detentores do poder familiar, o pai e a mãe têm a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade. Inteligência do Art. 1689, II, CPC. Gestão do numerário que deve ocorrer em prol do filho, visando seu pleno desenvolvimento. Liberação. Precedente do STJ. Embora concedida a autorização de venda do veículo em nome do menor, a pretensão é de liberação da quantia, pois a família encontra-se sem condições econômicas para manter o mínimo existencial do menor. Genitora que se encontra desempregada desde 17/04/2020 e genitor que é autônomo e teve grande impacto na renda em decorrência da pandemia do Covid. Logo, diante do teor do Art. 1689, II, do CC e da situação peculiar de fragilidade financeira, prepondera o poder familiar e a boa-fé na gestão do numerário frente às necessidades do menor e seu melhor desenvolvimento, sendo o depósito incompatível com a efetividade, a celeridade e a razoabilidade. Decisão reformada
. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 22761905420218260000 SP 2276190-54.2021.8.26.0000, Relator: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 14/02/2022, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2022).

Sendo assim, o provimento do recurso é a medida de justiça que se impõe.

Pelo exposto,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso de apelação interposto, a fim de REFORMAR a sentença de ID. 124489509, determinando a expedição de Alvará Judicial amplo, autorizando expressamente a Sra. Diolene da Cruz Sanches, na qualidade de representante legal de sua filha menor (Maria Vitória Sanches dos Rios), a promover, perante o DETRAN/PA ou órgão correspondente, a transferência da propriedade do veículo (Motocicleta HONDA CG 125 FAN ESD, Cor: Preta, Placa: OTZ3363/PA, Ano Fabricação/Modelo: 2014, Chassi nº 9C2JC4160ER019380) deixado por Romildo Nunes dos Reis para o seu próprio nome, ou diretamente para o nome de terceiros (a quem indicar), devendo o produto da alienação ser revertido exclusivamente em benefício da infante.

Mantendo-se os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Dê-se ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém, datado eletronicamente.

Des. VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR

Belém, 01/07/2026